Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705465-53.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME RECORRIDO: VALNIVANIA MENDES AOYAMA DECISÃO A recorrente NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME foi intimada pelo despacho ID 49737907 para juntar procuração que outorgasse poderes de representação ao advogado subscritor do recurso inominado, mas permaneceu inerte. O §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95 dispõe que "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Assim, tendo em vista a irregularidade na representação processual, não conheço do recurso inominado, nos termos do §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA